Tribunal: TJSP
Processo: 1001007-03.2018.8.26.0447
Classe: Apelação Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-12-26
Data de publicação: 2020-12-26

Ementa:
ção de informações e indicava todos os procedimentos adotados nos autos do inquérito civil.
– 3. Termo de Ajustamento de Conduta. Multa. Embora o TAC não tenha sido cumprido em sua integralidade, não há evidência de mora ou desídia do embargante que justifique a incidência da multa mencionada na petição inicial da execução e na sentença ora recorrida. A execução da obrigação de fazer deve prosseguir e, caso verificada inércia do embargante, a multa poderá ser aplicada pelo juízo. – Improcedência. Recurso provido em parte.
(TJSP; Apelação Cível 1001007-03.2018.8.26.0447; Relator (a): Torres de Carvalho; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Foro de Pinhalzinho - Vara Única; Data do Julgamento: 26/12/2020; Data de Registro: 26/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / DIREITO AMBIENTAL

Relator(a):

Torres de Carvalho

Comarca:

Pinhalzinho

Órgão julgador:

1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente

Data do julgamento:

26/12/2020

Data de publicação:

26/12/2020

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Termo de Ajustamento de Conduta. Fazenda Dona Helena. Obrigação de fazer. Reserva legal. Averbação. Inscrição do CAR. Prazo para cumprimento das obrigações. Exigibilidade do título. Multa.
– 1. Termo de Ajustamento de Conduta. Exigibilidade. Obrigação de fazer. É obrigação do embargante cumprir o acordo com o Ministério Público, sendo certo que eventuais alterações dos

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Termo de Ajustamento de Conduta. Fazenda Dona Helena. Obrigação de fazer. Reserva legal. Averbação. Inscrição do CAR. Prazo para cumprimento das obrigações. Exigibilidade do título. Multa.
– 1. Termo de Ajustamento de Conduta. Exigibilidade. Obrigação de fazer. É obrigação do embargante cumprir o acordo com o Ministério Público, sendo certo que eventuais alterações dos termos por motivos supervenientes e novidades legislativas são aspectos a serem tratados pelas parte; a conformação das questões deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sempre orientada no interesse do meio ambiente e no cumprimento da lei e do acordo. Assim, sopesadas as circunstâncias do caso concreto, a alteração na forma de cumprimento e dos prazos previstos, em razão de entraves administrativos e legais, não implica na inexigibilidade do título.
– 2. Termo de Ajustamento de Conduta. Cumprimento. Os autos indicam que, após manifestar interesse em aderir ao PRA, a Secretaria do Meio Ambiente informou ao embargante que só faria a análise das alterações feitas no SISCAR após provocação judicial, tendo em vista o disposto não art. 1o da Resolução SMA no 46/2017. Não obstante as dificuldades encontradas, o embargante envidou esforço e recursos para cumprir o TAC; a morosidade na aprovação do registro da reserva legal, que ao que consta dos autos está preservada, deveu-se: à pendência de providências administrativas que não dependiam (e ainda não dependem) do embargante; às dificuldades enfrentadas nas ações judiciais voltadas à retificação da matrícula; e à própria extensão da área objeto do acordo. São muitos anos aguardando o cumprimento do acordo, mas não se verifica dos autos que o embargante, durante este período, tenha deixado de tomar as providências que lhe cabiam; sempre cumpriu os prazos fixados pelo órgão ambiental para retificação ou complementação de informações e indicava todos os procedimentos adotados nos autos do inquérito civil.
– 3. Termo de Ajustamento de Conduta. Multa. Embora o TAC não tenha sido cumprido em sua integralidade, não há evidência de mora ou desídia do embargante que justifique a incidência da multa mencionada na petição inicial da execução e na sentença ora recorrida. A execução da obrigação de fazer deve prosseguir e, caso verificada inércia do embargante, a multa poderá ser aplicada pelo juízo. – Improcedência. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049441
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001007-03.2018.8.26.0447, da Comarca de Pinhalzinho, em que é apelante
SERGIO LUIZ PEREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada ao
Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NOGUEIRA
DIEFENTHALER (Presidente) E RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO.
São Paulo, 26 de dezembro de 2020.
TORRES DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001007-03.2018.8.26.0447 -Voto no
2
Voto no AC-23.901/20
Apelação no 1001007-03.2018 1a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente
Apte: Sérgio Luiz Pereira
Apdo: Ministério Público
Origem: Pinhalzinho Proc. no 1001007-03.2018
Juiz: Carlos Henrique Scala de Almeida

EMBARGOS À EXECUÇÃO. Termo de Ajustamento de
Conduta. Fazenda Dona Helena. Obrigação de fazer.
Reserva legal. Averbação. Inscrição do CAR. Prazo para
cumprimento das obrigações. Exigibilidade do título. Multa.
1. Termo de Ajustamento de Conduta. Exigibilidade.
Obrigação de fazer. É obrigação do embargante cumprir o
acordo com o Ministério Público, sendo certo que eventuais
alterações dos termos por motivos supervenientes e
novidades legislativas são aspectos a serem tratados pelas
parte; a conformação das questões deve ser pautada nos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sempre
orientada no interesse do meio ambiente e no cumprimento
da lei e do acordo. Assim, sopesadas as circunstâncias do
caso concreto, a alteração na forma de cumprimento e dos
prazos previstos, em razão de entraves administrativos e
legais, não implica na inexigibilidade do título.
2. Termo de Ajustamento de Conduta. Cumprimento. Os
autos indicam que, após manifestar interesse em aderir ao
PRA, a Secretaria do Meio Ambiente informou ao
embargante que só faria a análise das alterações feitas no
SISCAR após provocação judicial, tendo em vista o
disposto não art. 1o da Resolução SMA no 46/2017. Não
obstante as dificuldades encontradas, o embargante envidou
esforço e recursos para cumprir o TAC; a morosidade na
aprovação do registro da reserva legal, que ao que consta
dos autos está preservada, deveu-se: à pendência de
providências administrativas que não dependiam (e ainda
não dependem) do embargante; às dificuldades enfrentadas
nas ações judiciais voltadas à retificação da matrícula; e à
própria extensão da área objeto do acordo. São muitos anos
aguardando o cumprimento do acordo, mas não se verifica
dos autos que o embargante, durante este período, tenha
deixado de tomar as providências que lhe cabiam; sempre
cumpriu os prazos fixados pelo órgão ambiental para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001007-03.2018.8.26.0447 -Voto no
3
retificação ou complementação de informações e indicava
todos os procedimentos adotados nos autos do inquérito
civil.
3. Termo de Ajustamento de Conduta. Multa. Embora o
TAC não tenha sido cumprido em sua integralidade, não há
evidência de mora ou desídia do embargante que justifique a
incidência da multa mencionada na petição inicial da
execução e na sentença ora recorrida. A execução da
obrigação de fazer deve prosseguir e, caso verificada inércia
do embargante, a multa poderá ser aplicada pelo juízo.
Improcedência. Recurso provido em parte.
1.
A sentença de fls. 304/310, declarada a fls.
323/324, julgou improcedentes os embargos opostos contra execução de
obrigação de fazer prevista em Termo de Ajustamento de Conduta firmado
entre o Ministério Público e o executado.
Apela
o
embargante
(fls.
327/353);
preliminarmente, alega cerceamento de defesa, pelo indeferimento da prova
testemunhal pleiteada e por não ter o juízo apreciado o pedido de envio de
novo ofício ao órgão ambiental, já que o ofício anteriormente enviado não foi
respondido. No mérito, afirma que pelo acordo firmado o embargado deveria
envidar esforços para obter judicialmente a retificação da área de seu
imóvel, em até um ano após a assinatura do TAC; se não alcançada tal
providência no prazo assinalado, deveria firmar um termo de compromisso
com órgãos ambientais competentes, a fim de assegurar a reserva legal da
propriedade desde que não utilizasse a inscrição no CAR para tal fim, salvo
se os órgãos ambientais, por conveniência, estipulassem a inscrição no
CAR como obrigação do embargante; a obrigação de se inscrever no CAR
nos moldes (e no exíguo prazo) estabelecido pelo embargado é inexistente,
porque nunca foi firmado termo de compromisso com o órgão ambiental, o
que leva à inexequibilidade do TAC. O que ocorrera no curso do inquérito
civil que fiscalizou o cumprimento do TAC foi que o embargante, visando
firmar termo de compromisso com os órgãos ambientais, em 19-11-2015
protocolou um pedido perante tais órgãos solicitando informações de como
proceder para tanto; em resposta, tais órgãos recomendaram a inscrição no
CAR como medida aplicável, já que não mais firmavam termos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001007-03.2018.8.26.0447 -Voto no
4
compromissos com proprietários rurais a respeito de áreas de reserva legal.
A recomendação de inscrição no CAR feita pelos órgãos ambientais se deu
no sentido de que o Recorrente assim o procedesse dentro dos ditames da
lei e dos atos normativos de regência, e não segundo os prazos do TAC,
inadequados para tanto; o CAR tem regulamentação própria, prevista em lei
e em atos normativos do Poder Público Federal, sendo certo que tais
normas são cogentes e se sobrepujam ao TAC; tal regulamentação concedia
aos proprietários, a princípio, prazo para inscrição no CAR até 31-12-2017;
este prazo foi sendo prorrogado em prol dos proprietários rurais nos anos
seguintes; com a LE n° 13.887/19 foi revogada em caráter definitivo a
existência de prazo para tal inscrição, dadas as dificuldades encontradas
pelos proprietários rurais; o prazo da obrigação prevista no TAC seria
inexigível por ser, desde a origem, contrário às normas que regem a
matéria, normas estas que, atualmente, extirparam qualquer prazo
predeterminado para inscrição no CAR. Há que se preservar a
igualdade/isonomia em favor do embargante, sendo-lhe de direito receber o
mesmo tratamento conferido por lei aos demais proprietários rurais, a
quem foi concedido, repise-se, o direito de inscrição no 'CAR', sem prazo
predeterminado. Não foi possível ao recorrente cumprir a obrigação
supostamente prevista no TAC, porque para tanto depende de providências
de terceiro, qual seja, o órgão ambiental competente; em 27-5-2015 as
áreas de reserva legal de seu imóvel rural já estavam declaradas e inscritas
no CAR, não havendo controvérsias a este respeito, já que na inicial da
execução o próprio Ministério Público afirma que as pendências ambientais
ainda verificadas dizem respeito a inconsistências meramente espaciais na
descrição de tais áreas, que já estão declaradas dentro dos percentuais
legalmente previstos; em 19-11-2015 protocolou junto aos órgãos
ambientais pedido de informações de como proceder para firmar um termo
de compromisso ambiental, conforme lhe obriga o TAC; em 11-12-2015 e
27-2-2016, recebeu informações dos órgãos ambientais atestando a
impossibilidade de firmar termo de compromisso e indicando o CAR como
meio de registro da reserva legal ambiental da propriedade; de tudo prestou
contas ao recorrido, solicitando-lhe aval para proceder ao registro do imóvel
no SICAR, aval este que sobreveio ao inquérito civil em 1-9-2016, quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001007-03.2018.8.26.0447 -Voto no
5
foi concedido prazo de 30 dias para tal medida, o que afasta o vencimento
do título em 25-4-2016; por meio de técnicos ambientais, protocolou em
14-11-2016 os documentos visando a aprovação do CAR, em 9-2-2017 o
órgão ambiental respondeu, fazendo algumas exigências; em 10-5-2017,
dentro do prazo, estabelecido pelo órgão ambiental, protocolou novos
documentos visando o atendimento das exigências; novamente, em
resposta de 13-9-2017, o órgão ambiental fez novas exigências, tendidas em
protocolo realizado em 25-5-2018, também dentro do prazo estabelecido
pelo órgão ambiental; novas exigências foram feitas em resposta de
30-8-2018, com protocolo de documentos junto pelo embargado em
atendimento a elas, feito em 31-1-2019; até o momento não obteve resposta
do órgão ambiental, mesmo após inúmeras provocações feitas. O próprio
órgão ambiental, ciente da morosidade decorrente do excesso de trabalho e
escassa mão de obra dos órgãos públicos envolvidos, concede amplo prazo
para atendimento das exigências, reconhecendo a alta complexidade delas,
sobretudo considerando que a propriedade em questão totaliza área de
aproximadamente 300 hectares. O próprio órgão ambiental reconheceu no
inquérito civil que existem providências pendentes que impedem a
finalização da aprovação do CAR, qual seja a regulamentação do Programa
de Regularização Ambiental - PRA no Estado de São Paulo e a emissão de
parecer da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo acerca da
aplicabilidade ou não do DE n° 24.643/64 (sobre rios navegáveis e
margens) à propriedade rural do embargante, de modo que não pode ser
penalizado pela morosidade inerente ao processo de inscrição. A inscrição
da reserva legal no Registro de Imóveis é matéria absolutamente estranha
aos autos, tanto que não foi suscitada nem pelo próprio exequente.
Subsidiariamente, requer a redução da multa e a estipulação de termo final
de incidência, tendo em vista que a aprovação definitiva do CAR depende de
ato de terceiros. Requer o provimento do recurso.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 372).
Contrarrazões a fls. 360/367. A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso (fls. 386/393). Suspendi a execução, para melhor
exame (fls. 394). Intimados para dizer sobre os documentos juntados a fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001007-03.2018.8.26.0447 -Voto no
6
377/383, o autor (fls. 398/400) e a Procuradoria Geral de Justiça (fls.
403/405) reiteraram suas manifestações anteriores.
É o relatório.
2.
Fatos. Trata-se de embargos à execução de
obrigação de fazer opostos pelo agricultor. Em 25-4-2014, o MINISTÉRIO
PÚBLICO firmou com SERGIO LUIZ PEREIRA Termo de Ajustamento de
Conduta, tendo por objeto a averbação da reserva legal da Fazenda Dona
Helena, com área de 330,3455 ha, composta pelas matrículas no 1.364,
54.410, 54.478, 54.479, 29.444, 25.223, 25.831, 25.832, 25.905, 46.866,
52.842 e 54.971 do Cartório de Registro de Imóveis de Bragança Paulista, e
matrículas no 034, 035, 036, 037, 038 e 13.002 do Cartório de Registro de
Imóveis de Socorro (fls. 37/41). O acordo prevê multa diária de 20 UFESP
pelo descumprimento de cada uma das cláusulas, que foram assim
redigidas:
O COMPROMITENTE reconhece seu dever de averbar a reserva legal nas
matrículas dos imóveis que compõem a "Fazenda Dona Helena", ou da
futura matrícula a ser unificada na ação de retificação, situada na Estrada
do Batista, s/n, nesta Cidade de Pinhalzinho, com área de 330,3455ha
(laudo técnico ambiental, memorial descritivo e planta georreferenciada a
fls. 150/162; cópia da inicial da ação de retificação a fls. 205/255), cuja
propriedade detém nesta data;
O COMPROMITENTE indica como matrículas dos imóveis que compõem a
área da "Fazenda Dona Helena" as seguintes: matrículas no 1.364, 54.410,
54.478, 54.479, 24.944, 25.223, 25.831, 25.832, 25.905, 46.866, 52.842 e
54.971 todas do Cartório de Registro de Imóveis de Bragança Paulista/SP; e
matrículas no 034, 035, 036, 037, 038 e 13.002 todas do Cartório de
Registro de Imóveis de Socorro/SP;
O COMPROMITENTE obriga-se a manter a área mínima de 20% calculada
sobre a área total do imóvel supracitado, com cobertura de vegetação nativa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001007-03.2018.8.26.0447 -Voto no
7
a título de reserva legal, sem prejuízo da aplicação das normas sobre as
áreas de preservação permanente, cuja localização no imóvel deverá ser
aprovada pelo órgão ambiental competente do Sisnama, averbando-a na
futura matrícula do imóvel no Cartório de Registro de Imóveis competente,
no prazo de 06 (seis) meses, a contar da data da publicação da decisão
judicial definitiva a ser proferida na ação de retificação no
0003033-46.2010.8.26.0099, ou em qualquer outra ação proposta com esse
fim;
O COMPROMITENTE obriga-se a envidar todas as diligências necessárias e
possíveis para o julgamento procedente do pedido descrito na inicial da ação
no 0003033-46.2010.8.26.0099, não deixando que o andamento da ação
judicial seja paralisado por período superior a 30 (trinta) dias corridos, por
sua negligência ou desídia, ou por prazo superior a 60 dias corridos a
pedido do COMPROMITENTE, somando-se os lapsos temporais solicitados
durante todo o andamento da ação. Exclusivamente nesta cláusula, os
prazos serão computados na forma do artigo 184 do Código de Processo
Civil, adotando-se para a contagem dos prazos previstos nas demais
cláusulas deste termo o que estabelecer o direito material vigente nesta
data;
Caso obtenha a retificação do registro da área em sentença judicial
definitiva prolatada na ação no 0003033-46.2010.8.26.0099, mas, por
qualquer motivo, formal ou material, não seja possível a averbação da
reserva legal na matrícula do imóvel supracitado, o COMPROMITENTE
obriga-se a, no prazo de 06 (seis) meses, contado da prolação da decisão
judicial definitiva, assegurar a área de reserva legal por termo de
compromisso firmado com o órgão competente do Sisnama, com força de
título executivo extrajudicial, que explicite, no mínimo, a localização da área
de reserva legal e as obrigações assumidas, nos termos do artigo 18,
parágrafo 2o, da Lei Federal no 12.651/12 Código Florestal;
Em complemento a todas as disposições anteriores, se no prazo de 01 (um)
ano, a contar da assinatura deste termo, o COMPROMITENTE não obtiver a
retificação dos registros do imóvel em sentença judicial transitada em
julgado, na ação no 0003033-46.2010.8.26.0099 ou em qualquer outra ação
proposta com este objeto, o COMPROMITENTE se obriga, no prazo de 06
(seis) meses seguintes, a assegurar a área de reserva legal por termo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001007-03.2018.8.26.0447 -Voto no
8
compromisso firmado com o órgão competente do Sisnama, com força de
título executivo extrajudicial, que explicite, no mínimo, a localização da área
de reserva legal e as obrigações assumidas, nos termos do artigo 18,
parágrafo 2o, da Lei Federal no 12.651/12 Código Florestal;
O COMPROMITENTE não se valerá do registro da reserva legal no Cadastro
Ambiental Rural
CAR, criado pela Lei Federal no 12.651/12
Código
Florestal, para o fim de afastar a incidência de qualquer das cláusulas deste
termo, salvo nos casos acima descritos de assinatura de termo de
compromisso com o órgão ambiental competente do Sisnama, hipóteses em
que o órgão ambiental adotará, analisando os critérios de conveniência e
oportunidade, a averbação na matrícula do imóvel ou o registro da reserva
legal no CAR como obrigação do COMPROMITENTE;
TOMADOR DO COMPROMISSO e o COMPROMITENTE reconhecem a
possibilidade de compensação da área de reserva legal com áreas de
preservação permanente tão somente nas hipóteses permitidas pela Lei
Federal no 12.651/12
Código Florestal e outras leis, desde que em
vigência e não consideradas inconstitucionais na data da averbação na
matrícula do imóvel ou da assinatura do termo de compromisso com o órgão
ambiental, devendo o COMPROMITENTE cumprir todas as exigências dos
órgãos competentes do Sisnama para se valer desse direito, hipótese que
não importará na prorrogação dos prazos acima estipulados para a
averbação da reserva legal na matrícula do imóvel ou para a assinatura de
compromisso com o órgão ambiental;
O COMPROMITENTE obriga-se a promover a integral recuperação da área
de reserva legal a ser instituída no imóvel objeto deste termo, observadas as
disposições previstas no artigo 66 da Lei no 12.651/12, inclusive no tocante
aos prazos no caso de recomposição; bem como a abster-se de explorar as
áreas de reserva legal e de preservação permanente desse imóvel, e abster-se
de promover ou permitir a supressão de qualquer tipo de cobertura vegetal
das referidas áreas sem a necessária e indispensável autorização do órgão
ambiental competente;
O COMPROMITENTE fica ciente de que deverá comprovar, pelos
documentos
idôneos,
inclusive
provenientes
dos
órgãos
ambientais
competentes, o cumprimento das cláusulas deste termo, independente de
notificação do vencimento dos prazos;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001007-03.2018.8.26.0447 -Voto no
9
3.
Em 2018 o MINISTÉRIO PÚBLICO ajuizou
execução de obrigação de fazer em face do compromitente, afirmando que,
não tendo o executado conseguido retificar o registro do imóvel rural
judicialmente, tinha até 25-10-2015 para assegurar a reserva legal do
imóvel junto ao órgão ambiental competente; após a concessão de prazo
suplementar de 6 meses, o executado deu início ao cumprimento do
acordo, mas pelos dois anos que se seguiram não finalizou a inscrição da
reserva legal no CAR, deixando de cumprir as exigências feitas pelo órgão
ambiental; por fim, afirma que a multa prevista no acordo vem incidindo
desde 25-4-2018 (fls. 30/36).
Citado, o executado opôs embargos, alegando, em
suma, a inexistência de cláusula expressa e certa no título impugnado que
obrigue à inscrição/aprovação da reserva legal de seu imóvel rural no CAR,
nos moldes e no prazo exigidos pelo Ministério Público; a multa pelo
descumprimento é inexigível, uma vez que, dentro do prazo concedido pelo
Ministério Público, deu início ao cumprimento de suas obrigações e
protocolou, junto aos órgãos ambientais competentes, os documentos
técnicos indispensáveis à inscrição de seu imóvel no CAR, procedendo às
alterações exigidas pelo órgão ambiental. O prazo da obrigação prevista no
TAC seria inexigível por ser, desde a origem, contrário às normas que
regem a matéria, normas estas que, atualmente, extirparam qualquer prazo
predeterminado para inscrição no CAR (fls. 1/28).
4.
Cerceamento de defesa. O juiz pode indeferir as
diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme o art. 370,
parágrafo único do CPC, sem que isso represente cerceamento de defesa. O
embargante alega que a prova testemunhal era indispensável para que o
juízo tomasse conhecimento das dificuldades enfrentadas por seus técnicos
junto ao órgão ambiental; no entanto, a prova é desnecessária para a
finalidade pretendida; a questão que envolve os entraves enfrentados junto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001007-03.2018.8.26.0447 -Voto no
10
ao órgão ambiental está bem documentada nos autos. O juiz julgou
improcedentes os embargos por razões diversas, não havendo que se falar
em cerceamento de defesa, nem violação ao art. 5o, LV da CF. Rejeito a
preliminar.
5.
Inquérito Civil. A promoção de arquivamento do
TAC foi homologada pelo Conselho Superior do Ministério Público em
19-11-2014, com ciência do proprietário em 19-3-2015 (fls. 25/26 e 29 da
execução). Em 7-12-2015, após o embargante informar sobre o trâmite da
ação judicial votada à retificação e unificação das matrículas que compõem
a área objeto do TAC, o Ministério Público concedeu prazo de 180 dias para
que o embargante firmasse compromisso perante os órgãos ambientais
competentes, conforme estipulado no acordo; o executado foi informado
acerca da dilação do prazo em 15-12-2015 (fls. 75 e 78 da execução). Em
6-6-2016 o embargante solicitou nova dilação do prazo, informando que
havia ajuizado novas ações de retificação, como resultado de decisão
proferida nos autos da ação originalmente proposta (fls. 80/81 da
execução); em 13-6-2016 o Ministério Público chamou atenção ao fato de
que, embora tivesse o compromitente comprovado diligência quanto ao
andamento das ações judiciais voltadas à retificação da matrícula da área,
não havia comprovação de cumprimento das demais obrigações impostas
no TAC, razão pela qual determinou a intimação do embargante para
comprovação do cumprimento de tais obrigações, quais sejam a assinatura
de termo de compromisso com o órgão ambiental e recuperação da área de
reserva legal (fls. 115/116 da execução).
O embargante esclareceu a razão da demora no
cumprimento do ajuste, descrevendo a dificuldade encontrada junto aos
órgãos ambientais e o atendimento às exigências feitas (fls. 120 e 122/126,
132/132, 131/135, 153/162, 193/198, 183/188, 206/207, 220/232,
265/266, 308/312, 296/302, 314, 319/333, 340/348 da execução).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001007-03.2018.8.26.0447 -Voto no
11
6.
Termo de Ajustamento de Conduta. Exigibilidade.
O autor alega que no TAC não é válido, uma vez não há prazo legal para a
inscrição do imóvel rural no CAR. O argumento não se sustenta; firmado o
acordo com o Ministério Público, é obrigação do autor cumpri-lo, sendo
certo que eventuais alterações dos termos por motivos supervenientes e
novidades legislativas são aspectos a serem tratados pelas partes; a
conformação das questões deve ser pautada nos princípios da razoabilidade
e da proporcionalidade, sempre orientada no interesse do meio ambiente e
no cumprimento da lei e do acordo. Assim, sopesadas as circunstâncias do
caso concreto, a alteração da forma de cumprimento e dos prazos previstos,
por força de alterações legislativas e questões de ordem burocráticas, não
implica na inexigibilidade do título.
7.
Termo
de
Ajustamento
de
conduta.
Cumprimento. Por outro lado, ainda que exigível o título, não está
caracterizada mora ou inércia injustificada do embargante. Os e-mails
trocados indicam que, após manifestar interesse em aderir ao PRA, a
Secretaria do Meio Ambiente informou ao embargante que só faria a análise
das alterações feitas no SISCAR após provocação judicial, tendo em vista o
disposto não art. 1o da Resolução SMA no 46/2017, segundo a qual a
análise do cadastro inscrito no SISCAR só será feita caso o proprietário
informe não ter interesse em aderir ao PRA ou por ordem judicial (fls.
232/234). Verifica-se, portanto, que não obstante as dificuldades
encontradas, o embargante nunca deixou envidar esforço e recursos para
dar cumprimento ao TAC; a morosidade na aprovação do registro da
reserva legal, que ao que consta dos autos está preservada, deveu-se: à
pendência de providências administrativas que não dependiam (e ainda não
dependem) do embargante; às dificuldades enfrentadas nas ações judiciais
voltadas à retificação da matrícula; e à própria extensão da área objeto do
acordo. Tanto assim o é que em 6-8-2020, após questionamentos feitos pelo
profissional contratado pelo embargante, o setor responsável pela análise
do registro do CAR respondeu que, atualmente, o cadastro do autor está
"Inscrito aguarda nova análise" e que (fls. 381/383):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001007-03.2018.8.26.0447 -Voto no
12
O Estado de São Paulo editou o Decreto estadual no 64.842, de 5 de março
de 2020, que regulamenta a regularização ambiental de imóveis rurais, nos
termos da Lei federal no 12.651, de 25 de maio de 2012, e da Lei estadual no
15.684, de 14 de janeiro de 2015. Resoluções serão publicadas para a
complementação das normas do referido Decreto, nos termos de seu artigo
20. Portanto, é necessário aguardar a edição de tais Resoluções para se
proceder à análise de CARs. Por ora, apenas estão sendo efetuadas análises
de CARs por determinação judicial ou requisição do Ministério Público. (...)
O prazo para realizar o CAR para poder acessar o PRA é até 31/12/2020. O
prazo para adesão ao PRA é de 31/12/2022.
8.
A proposta de reserva legal do autor está inscrita,
dependendo da análise do órgão ambiental para aprovação definitiva, a qual
atualmente só é feita mediante determinação judicial ou requisição do
Ministério Público, conforme informa o próprio órgão ambiental. Enquanto
a inscrição no CAR não for aprovada pelo órgão ambiental e concluída, é
incoerente exigir a averbação na matrícula; o correto é aguardar e proceder
à averbação do número do CAR junto ao Registro de Imóveis, conforme
indicado pela CETESB (fls. 55). São muitos anos aguardando o
cumprimento do acordo, mas não se verifica dos autos que o embargante,
durante este período, tenha deixado de tomar as providências que lhe
cabiam; sempre cumpriu os prazos fixados pelo órgão ambiental para
retificação ou complementação de informações e indicava todos os
procedimentos adotados nos autos do inquérito civil.
9.
Termo de Ajustamento de Conduta. Multa.
Embora o TAC não tenha sido cumprido em sua integralidade, não vejo
mora ou desídia do embargante que justifique a incidência da multa
mencionada na petição inicial da execução e na sentença ora recorrida. A
execução da obrigação de fazer deve prosseguir e, caso verificada inércia do
embargante, a multa poderá ser aplicada pelo juízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001007-03.2018.8.26.0447 -Voto no
13
As informações fornecidas pelo órgão ambiental
indicam que a judicialização da questão favorece o andamento do trâmite
administrativo; ante a expiração do prazo inicialmente previsto para
conclusão das obrigações pactuadas e admitida a exigibilidade do título, a
execução prossegue, devendo o juízo atuar quando a intervenção se
mostrar necessária à conclusão da regularização pretendida.
O voto é pelo provimento parcial dos embargos
para, prosseguindo-se na execução das obrigações pactuadas, afastar a
mora do autor, nos termos do acórdão.
TORRES DE CARVALHO
Relator